Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713980-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLISON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES DESPACHO Ao agravante-autor, mais uma vez para, em cinco dias, cumprir a parte final do despacho de id. 48172645. Brasília - DF, 28 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora